Tribunal: STF
Processo: HC 96018
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Processual penal. Liberdade provisória. 
   Superveniência de sentença penal condenatória. Novo título 
   prisional. Matéria não submetida à análise do Tribunal de Justiça 
   local e, por consequência, no Superior Tribunal de Justiça. Dupla 
   supressão de instância. Precedentes.
1. A questão relativa à 
   concessão de liberdade provisória está superada diante da 
   prolação de sentença condenatória pelo Juízo de 1º grau, não 
   tendo sido, por consequência, analisada pelo Superior Tribunal de 
   Justiça.
2. Com efeito, a apreciação desse tema, de forma 
   originária, neste momento, configuraria verdadeira dupla 
   supressão de instância, não admitida por esta Suprema Corte.
3. 
   Habeas corpus não-conhecido.